Tribunal: STJ
Processo: 0188693-82.2015.8.09.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043515 - GO
(2025/0347041-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: E DE S V R
ADVOGADA
: YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA - DF044727
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182/STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial ante a incidência da
O embargante sustenta omissão e contradição quanto ao
Súmula 182/STJ.
enfrentamento da
alegando que a controvérsia sobre a
Súmula 7/STJ,
dosimetria da pena possui natureza estritamente jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios
de integração (art. 619 do CPP) ao aplicar o óbice da
e se
Súmula 182/STJ
houve negativa de prestação jurisdicional quanto aos dispositivos de lei
federal invocados para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração vinculam-se à presença de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), não se prestando à
rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da admissibilidade recursal.
4. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a parte agravante não
refutou, de forma dialética e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade (notadamente o óbice da
e a ausência de
Súmula 7/STJ
cotejo analítico), limitando-se a alegações genéricas de que a matéria seria
exclusivamente de direito.
5. A incidência da
decorre da inobservância do princípio da
Súmula 182/STJ
dialeticidade, sendo insuficiente a mera reiteração das teses de mérito sem o
combate direto aos motivos que impediram o trânsito do recurso especial.
6. A ausência de exame dos dispositivos de lei federal (CP e CPP) citados
pelo embargante não configura omissão, mas consequência lógica do
reconhecimento de óbices processuais intransponíveis que impedem o
conhecimento do recurso.
7. O mero descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza o
acolhimento dos aclaratórios, inexistindo vício a ser sanado quando a
fundamentação adotada é suficiente para lastrear a conclusão do colegiado.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55994832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d79ab2c7-75c6-4084-a74c-2151be862eee

8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da
e impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula n. 182/STJ
2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o
juízo de incidência de óbices sumulares nem para reabrir o exame do mérito
do recurso especial.
3. A existência de óbices processuais intransponíveis, expressamente
reconhecidos no acórdão, é suficiente para fins de prequestionamento ficto,
não impondo ao órgão julgador o dever de analisar o mérito dos dispositivos
legais invocados.

III, “c”; CPC,
§
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
art. 1.029,
1o; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, parágrafo único, 71, 213, § 1o, 226, II, 234-A,
III; CPP, arts. 155 e 157.
STJ, AgRg no
Sexta
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.122.591/MG,
Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d79ab2c7-75c6-4084-a74c-2151be862eee

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043515 - GO
(2025/0347041-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: E DE S V R
ADVOGADA
: YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA - DF044727
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182/STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial ante a incidência da
O embargante sustenta omissão e contradição quanto ao
Súmula 182/STJ.
enfrentamento da
alegando que a controvérsia sobre a
Súmula 7/STJ,
dosimetria da pena possui natureza estritamente jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios
de integração (art. 619 do CPP) ao aplicar o óbice da
e se
Súmula 182/STJ
houve negativa de prestação jurisdicional quanto aos dispositivos de lei
federal invocados para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração vinculam-se à presença de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), não se prestando à
rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA55645875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 65f31eba-0f48-4d91-af57-0c690ff54d3a

4. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a parte agravante não
refutou, de forma dialética e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade (notadamente o óbice da
e a ausência de
Súmula 7/STJ
cotejo analítico), limitando-se a alegações genéricas de que a matéria seria
exclusivamente de direito.
5. A incidência da
decorre da inobservância do princípio da
Súmula 182/STJ
dialeticidade, sendo insuficiente a mera reiteração das teses de mérito sem o
combate direto aos motivos que impediram o trânsito do recurso especial.
6. A ausência de exame dos dispositivos de lei federal (CP e CPP) citados
pelo embargante não configura omissão, mas consequência lógica do
reconhecimento de óbices processuais intransponíveis que impedem o
conhecimento do recurso.
7. O mero descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza o
acolhimento dos aclaratórios, inexistindo vício a ser sanado quando a
fundamentação adotada é suficiente para lastrear a conclusão do colegiado.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da
e impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula n. 182/STJ
2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o
juízo de incidência de óbices sumulares nem para reabrir o exame do mérito
do recurso especial.
3. A existência de óbices processuais intransponíveis, expressamente
reconhecidos no acórdão, é suficiente para fins de prequestionamento ficto,
não impondo ao órgão julgador o dever de analisar o mérito dos dispositivos
legais invocados.

III, “c”; CPC,
§
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
art. 1.029,
1o; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, parágrafo único, 71, 213, § 1o, 226, II, 234-A,
III; CPP, arts. 155 e 157.
STJ, AgRg no
Sexta
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.122.591/MG,
Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27.06.2024.
Documento eletrônico VDA55645875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 65f31eba-0f48-4d91-af57-0c690ff54d3a

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por E. de S. V. R. contra
acórdão que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
Do voto condutor consta:
[...]
Do exame dos autos, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade
fundamentou-se na vedação do reexame de provas, conforme a A
argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar
Súmula n. 7/STJ.
adequadamente a aplicação do referido óbice. Com efeito, o princípio da
dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira concreta e
específica, o seu desacerto. Esta Corte Superior possui entendimento
consolidado no sentido de que a ausência de impugnação efetiva dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede
o conhecimento do agravo,
[...]
O Embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão e
contradição.
Alega que houve omissão relevante, pois o colegiado não enfrentou os
argumentos da defesa que demonstravam a efetiva e expressa impugnação ao óbice da
tanto no Agravo em Recurso Especial quanto no Agravo Regimental.
Súmula 7/STJ,
Afirma que a controvérsia recursal limita-se a matéria de direito,
especificamente quanto à legalidade da dosimetria da pena e à revaloração jurídica dos
fatos, não demandando o reexame de provas.
Há contradição no julgado ao afirmar a inexistência de impugnação específica
quando, na realidade, o recurso enfrentou diretamente o fundamento do óbice apontado.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que, sanadas as omissões e
contradições, seja reconhecida a regular impugnação do agravo e processado o recurso
principal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.
A fundamentação dos embargos de declaração é restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também sua oposição
para corrigir eventual erro material no julgado.
Quanto à alegação de omissão sobre a possibilidade de revaloração das provas
para afastar a
verifica-se que a decisão embargada manteve a
Súmula 7/STJ,
inadmissibilidade do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55645875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 65f31eba-0f48-4d91-af57-0c690ff54d3a

Extrai-se dos autos que o recurso não enfrentou o óbice apontado pela decisão
proferida pelo Tribunal
. Acerca da dosimetria e da proporcionalidade da pena,
a quo
aquela Corte ressaltou (fls. 673-676):
[...]
Isso porque a análise de eventual ofensa aos dispositivos tidos por violados,
relativos à dosimetria da pena, esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, pois a conclusão sobre o acerto ou desacerto do
acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-
probatório. Seria necessário reexaminar as provas para aferir a
proporcionalidade da pena-base, a ocorrência ou não de bis in idem na
aplicação da agravante e da majorante, a adequação da aplicação das
causas de aumento e a quantidade de delitos para a fixação da fração da
continuidade delitiva, providência vedada em sede de recurso especial.
Destarte, não há como conferir trânsito a este recurso especial (cf. STJ, 6a T.,
AgRg no R Esp n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, D Je
2.122.591/MG,
de
.
27/6/2024)
Quanto à alínea “c” do permissivo constitucional, a parte recorrente não
atentou às exigências do
§1o, do CPC, porquanto não procedeu à
art. 1.029,
demonstração analítica da pretendida divergência, com menção às
circunstâncias que se identifiquem ou se assemelhem aos casos confrontados,
limitando-se a transcrever ementas de julgados.
Ante o exposto, deixo de admitir o recurso.
[...]

O Agravo em Recurso Especial limitou-se em destacar:

O acórdão recorrido violou expressamente os arts. 59, 61, II, "f", 68,
parágrafo único, 71, 213, §1o, 226, II, e 234-A, III, todos do Código Penal.
Não se busca reexame de provas, mas sim o controle de legalidade da
dosimetria da pena e da aplicação de
matérias
agravantes/majorantes,
eminentemente de direito e reiteradamente apreciadas pelo STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior admite o exame de legalidade da
dosimetria quando há flagrante ilegalidade, ausência de fundamentação
idônea ou bis in idem, não havendo que se falar em incidência automática da
Súmula 7/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior admite o exame de legalidade da
dosimetria quando há flagrante ilegalidade, ausência de fundamentação
idônea ou bis in idem, não havendo que se falar em incidência automática da
Súmula 7/STJ.
A decisão embargada reafirmou a necessidade de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, por força do princípio da
dialeticidade recursal e da Súmula 182/STJ.
Como se vê, o acórdão recorrido ressaltou a insuficiência de alegações
genéricas e a imprescindibilidade do cotejo analítico entre as premissas fáticas do
acórdão recorrido e as teses jurídicas deduzidas. Logo, não há omissão a ser suprida, mas
inconformismo quanto ao resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA55645875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 65f31eba-0f48-4d91-af57-0c690ff54d3a

De modo que não há omissão, pois a matéria foi enfrentada de forma explícita
e suficiente, com fundamentação normativa e jurisprudencial. A insurgência pretende
rediscutir o juízo de incidência da
o que ultrapassa os estreitos limites
Súmula 182/STJ,
dos embargos declaratórios.
No tocante ao prequestionamento, os dispositivos indicados para (arts. 59, 68
CP e 155, 157 CPP) não foram analisados em razão dos óbices processuais
intransponíveis, o que já satisfaz o requisito para instâncias superiores
(prequestionamento ficto).
Consigne-se que, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, a omissão só se configura quando há ausência de posicionamento sobre matéria
essencial ao deslinde da causa. Tal omissão não se verifica quando o magistrado examina
os pontos fundamentais para o julgamento, ainda que não aprecie todas as teses jurídicas
aventadas.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:45
Código de Controle do Documento: 65f31eba-0f48-4d91-af57-0c690ff54d3a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 3.043.515 / GO
Número Registro: 2025/0347041-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01886938220158090044 18869382 1886938220158090044 201501886937
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E DE S V R
ADVOGADA
: YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA - DF044727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E DE S V R
ADVOGADA
: YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA - DF044727
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:18
Código de Controle do Documento: b0ca5deb-8779-493b-8205-9b6e46acd2c0

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:18
Código de Controle do Documento: b0ca5deb-8779-493b-8205-9b6e46acd2c0